Tribunal: STF
Processo: ARE 1396944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL INSTITUINDO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PELO MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA.



    1. A aposentadoria deve obedecer à lei vigente à época em que restaram preenchidos os requisitos para o ato de aposentação.Servidora que se aposentou em 2019 sob o Regime Geral de Previdência Social – INSS, e inexistindo Lei Municipal instituindo Regime Jurídico Próprio de Previdência Social pelo Município com a respectiva indicação de contribuição dos servidores. O art. 40, § 3º, da CF, com sua redação originária, que garante a aposentadoria integral com base na remuneração do cargo efetivo, inclusive com a regra de transição por ter a servidora ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e posteriormente se aposentada (em 2019),condiciona sua incidência à existência de lei.



    2. Lei Municipal n. 199/2004, que trata sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Jaú do Tocantins, em seu Título VI – Da Seguridade Social do Servidor, estabeleceu em seu art. 167 que ‘o Município, enquanto não dispuser de regime próprio, é vinculado ao regime geral da Previdência Social, aplicando-se aos seus servidores as regras gerais quanto às contribuições e aos benefícios.’



    3. Não foi instituído o regime de previdência complementar (art. 40, §§ 14 e 15 da CF), observando que a regra inserta no artigo 40, §14, CF/88, que possibilita a complementação de proventos de aposentadoria pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, mediante contribuição do respectivo ente público, aos servidores titulares de cargo efetivo submetidos ao Regime Geral de Previdência, o qual deve ser instituído por lei de iniciativa do Poder Executivo a que for vinculado, observado o disposto no artigo 202, da CF/88 (§ 15).



    4. RE 328367 AgR/RS: ‘regra de paridade de remuneração dos servidores em atividade que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal, é adstrita ao servidor público que se aposenta já sob o regime estatutário. Inaplicável, pois, ao agravante, que se aposentou como celetista, pelo Regime Geral da Previdência Social.’



    5. Recurso de apelação conhecido. Provimento negado”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 15, 40, § 14, 6º da EC n. 41/2003 e 7º da EC n. 103/2019, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente